Tribunal: TJSP
Processo: 1024103-76.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização Trabalhista
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2015-07-07

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Contratação segundo a Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002. Inconstitucionalidade das referidas leis declaradas pelo Órgão Especial. Vantagens pecuniárias percebidas pelos policiais militares efetivos extensíveis aos policiais militares temporários – Admissibilidade – Igualdade de tratamento e observância dos princípios da moralidade

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Contratação segundo a Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002. Inconstitucionalidade das referidas leis declaradas pelo Órgão Especial. Vantagens pecuniárias percebidas pelos policiais militares efetivos extensíveis aos policiais militares temporários – Admissibilidade – Igualdade de tratamento e observância dos princípios da moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento ilícito. Sentença de parcial procedência, com fixação de juros de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP. Interposição de recurso apenas pela Fazenda Estadual. Sentença parcialmente reformada, para que os juros sejam contados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.